Tribunal: TJES
Processo: 5000208-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON FABRIS

AGRAVADO: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso dos autos
.

3 – O recorrente, além de exercer atividade laborativa na lavoura, afirmou receber benefício mensal do INSS sem, contudo, fazer prova do montante percebido, de modo que possui 2 fontes de renda.

4 - O extrato apresentado revela que, à época do ajuizamento da demanda, o agravante ainda mantinha elevado valor em aplicação bancária, de modo que não pode ser considerado hipossuficiente.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000208
-
60
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
AILTON FABRIS

AGRAVADO:
ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVÁVEL LTDA-ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AILTON FABRIS
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação ajuizada em face de
ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVÁVEL LTDA-ME
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7012162) aduz o recorrente, inicialmente, que é lavrador e retira o seu sustento da lavoura, fazendo jus ao deferimento da assistência judiciária.

Afirma que a benesse constitui garantia constitucional, sendo a documentação apresentada suficiente à sua concessão.

Sustenta, por fim, que a única renda mensal que possui é a de sua aposentadoria, sendo mister a reforma da decisão sob pena de obstar o seu acesso ao Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, consoante fundamentos expostos no momento da análise liminar, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso dos autos
.

Afinal, o recorrente, além de exercer atividade laborativa na lavoura, afirmou receber benefício mensal do INSS sem, contudo, fazer prova do montante percebido, de modo que possui 2 fontes de renda.

Além disso, adquiriu da agravada uma usina fotovoltaica pelo valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) para incremento da produção, utilizando como pagamento parte do dinheiro que mantém investido em uma LCA junto ao Banco SICOOB.

E, ainda assim, o extrato apresentado revela que, à época do ajuizamento da demanda, o agravante ainda mantinha R$ 156.112,35 (cento e cinquenta e seis mil, cento e doze reais e trinta e cinco centavos) na referida aplicação, de modo que não pode ser considerado hipossuficiente.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Considerando que os extratos bancários da agravante demonstram que ela possui um rendimento médio de quase 7 (sete) salários mínimos; que a agravante reside em área nobre do Município de Vila Velha Capital; que a recorrente é empresária do ramo de fabricação de uniforme, sendo que o seu estabelecimento comercial encontra-se localizado também no bairro da Praia da Costa, área nobre da Cidade de Vila Velha; o fato de ser representada por advogado particular, bem como não demonstrou nenhum gasto extraordinário, nem tampouco comprovou efetivamente a ausência de recolhimento de imposto de renda, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)